Tribunal: TJPA
Processo: 0801330-92.2021.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801330-92.2021.8.14.0035

APELANTE: MICKELY CORDEIRO DE ALMEIDA, VITOR MANOEL SANTOS DOS REIS, JEFERSON RIBEIRO DE ANDRADE

EMBARGANTE: JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. CONTRADIÇÃO QUANTO À AUTORIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Joaquim da Silva Tavares Neto
, contra Acórdão que manteve sua condenação pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, previstos nos artigos
33 e 35 da Lei 11.343/2006
.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega:

2.1
Erro de fato
, sob o argumento de que o acórdão afirmou equivocadamente que ele foi preso em flagrante com os demais acusados.

2.2
Obscuridade na fundamentação da busca domiciliar
, alegando que a entrada sem mandado judicial violou direitos fundamentais.

2.3
Contradição quanto à autoria do crime
, sustentando que não houve apreensão de drogas em sua posse.

2.4
Pedido de extensão dos efeitos da decisão
ao corréu
Gean Ribeiro de Andrade
, por suposta identidade de situações.

III.

Razões de decidir

3.

O exame dos autos revela que
não houve erro de fato
, pois a decisão baseou-se em elementos probatórios idôneos que demonstram o vínculo do embargante ao crime.

4.

Não há
obscuridade na fundamentação da busca domiciliar
, pois a decisão já analisou a legalidade da diligência à luz da Súmula 526 do STJ.

5.

A condenação
não se baseou exclusivamente na posse de drogas
, mas em um
conjunto probatório robusto
, incluindo testemunhos e diligências policiais.

6.

O
pedido de extensão deve ser rejeitado
, pois os corréus possuem situações jurídicas distintas e a extensão pressupõe identidade absoluta de circunstâncias.

IV.

Dispositivo e Tese

V.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Inexistência de erro de fato, obscuridade ou contradição no acórdão. Pedido de extensão indeferido por ausência de identidade de situações jurídicas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se íntegra a decisão embargada
e
REJEITAR o pedido de extensão formulado pela parte
, por ausência de identidade de situações fáticas e jurídicas nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801330-92.2021.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 19714466

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Joaquim da Silva Tavares Neto
, contra
Acórdão que manteve sua condenação
pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, previstos nos artigos
33 e 35 da Lei 11.343/2006
.

Irresignado, o embargante alega que o v. Acórdão incorreu em
erro de fato, contradição e obscuridade
, sob os seguintes fundamentos:

•
Erro de fato
, pois a decisão teria afirmado equivocadamente que ele foi preso em flagrante junto aos demais acusados, quando, segundo a defesa, ele não se encontrava no local das apreensões.

•
Obscuridade na fundamentação da busca domiciliar
, argumentando que a entrada no imóvel sem mandado judicial foi ilegal, tornando ilícitas as provas obtidas.

•
Contradição na autoria do crime
, alegando que a condenação se deu sem que houvesse apreensão de drogas ou materiais ilícitos em sua posse.

Além disso, o embargante requereu a
extensão dos efeitos da decisão
ao corréu
Gean Ribeiro de Andrade
, sob o argumento de que ambos se encontram em situação idêntica.

Encaminhados os autos ao
Ministério Público
, este se manifestou pelo
não acolhimento dos embargos
, sustentando que a decisão foi devidamente fundamentada e que a defesa busca apenas rediscutir o mérito da condenação.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

Nos termos do artigo
619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração têm por finalidade o saneamento de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
eventualmente presentes no acórdão embargado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa.

O exame do acórdão embargado revela que a decisão foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão ou contradição que justifique a sua reforma. O embargante, a pretexto de apontar falhas no julgado, busca
rediscutir a prova dos autos
, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro de fato ao afirmar que ele foi preso em flagrante com os demais acusados.

No entanto, verifica-se que a decisão se fundamentou em
elementos probatórios idôneos
, incluindo
testemunhos e apreensões realizadas no contexto da investigação
, os quais indicam a sua vinculação ao crime.

Assim, ainda que o embargante não estivesse fisicamente no exato local das apreensões no momento da diligência,
a sua participação no esquema criminoso restou demonstrada pelas provas colhidas nos autos
. Logo,
não há erro de fato a ser corrigido
.

A defesa sustenta que a busca domiciliar foi ilegal, pois realizada sem autorização judicial.

Entretanto, o acórdão embargado já enfrentou detidamente essa questão, consignando que a entrada no domicílio foi
justificada por fundadas razões. Vejamos trecho da sentença:

"Os policiais, civis e militares, após receberem a denúncia anônima via telefone funcional, traçaram a operação de averiguação, pelo que prontamente forma ao local noticiado, e lá chegando verificaram a existência de diversas motocicletas estacionadas, tendo sido feito o cerco na casa, onde, ao verificar a presença da polícia, um dos réus tentou correr pelos fundos, onde fora interceptado. Segundo depoimentos dos policiais, foi possível visualizar pela janela da residência que havia droga na residência, sobretudo no chão, espalhada, bem como petrechos para fracionamento do material entorpecentes. Assim, todos esses fatores foram capazes de convencer os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir/guardar é crime permanente."

No caso concreto,
as circunstâncias evidenciaram fundadas razões para a ação policial
, com base em denúncia anônima corroborada por diligências anteriores, de modo que a busca foi legítima.

Portanto,
não há obscuridade ou omissão a ser sanada
.

O embargante alega, ainda, contradição no acórdão quanto à sua autoria, sob o argumento de que
não foi encontrado com drogas ou materiais ilícitos
.

Todavia, a decisão embargada
não se baseou exclusivamente na posse de drogas, mas na totalidade do conjunto probatório
, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos e diligências policiais que
confirmaram sua participação no tráfico e associação criminosa
.

Assim, não há qualquer contradição no acórdão, pois a condenação foi devidamente motivada e embasada em provas idôneas.

Por fim, A defesa formulou
pedido de extensão dos efeitos da decisão
ao corréu
Gean Ribeiro de Andrade
, pleiteando o reconhecimento das mesmas alegações.

Todavia, o pedido deve ser
rejeitado
, pois
o embargante e o corréu possuem situações jurídicas distintas
: o contexto probatório de cada um foi analisado individualmente no acórdão.

A extensão de efeitos exige identidade absoluta de circunstâncias
, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma,
o pedido de extensão deve ser indeferido
, pois carece de respaldo fático e jurídico.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-O
,
mantendo-se íntegra a decisão embargada
.

Além disso,
rejeito o pedido de extensão formulado pela parte
, por ausência de identidade de situações fáticas e jurídicas.

É o meu voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025